Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719243-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESA CRISTINA DE ALMEIDA AGRAVADO: HELENA PEREIRA PIRES REPRESENTANTE LEGAL: TULIUS MARCUS FIUZA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA CRISTINA DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0736440-47.2021.8.07.0001 ajuizado por HELENA PEREIRA PIRES em desfavor de VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A, acolheu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 2) Cópia dos dois últimos contracheques; 3) Cópia dos dois últimos meses dos extratos bancários. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora